Tribunal: CARF
Processo: 11070.720980/2016-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO MAGALHAES LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
S1-C3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.720980/2016-29
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1302-006.808 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FOCKINK INDUSTRIAS ELETRICAS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
PARCELAMENTO LEI 11.941/2009. LIQUIDAÇÃO DE MULTA E JUROS.
EXCLUSÃO DE RECEITAS DECORRENTES. POSSIBILIDADE.
A contrapartida dos valores decorrentes da liquidação, com utilização de
prejuízo fiscal próprio, de multa e juros de débitos incluídos no parcelamento
da Lei n° 11.941/09, não integra a base de cálculo do IRPJ/CSLL em razão da
efetiva inexistência de acréscimo patrimonial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Magalhaes Lima,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijo, Wilson Kazumi Nakayama, Savio Salomão de Almeida
Nobrega, Marcelo Oliveira, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado), Miriam
Costa Faccin (suplente convocado), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente o
conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, substituído pela conselheira Miriam Costa
Faccin.
Relatório
Trata-se de recurso de ofício interposto contra decisão de primeira instância que
exonerou créditos tributários de IRPJ e de CSLL, constituídos em função da exclusão indevida
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.720980/2016-29
Fl. 812
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.808 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.720980/2016-29

de valores do lucro líquido quando da apuração do lucro real referente ao período compreendido
entre as competências de setembro a dezembro do ano-calendário de 2011.
Conforme informações extraídas do Relatório Fiscal, em razão da possibilidade de
liquidação de valores correspondentes a multas e juros por meio da utilização de prejuízos fiscais
e de bases de cálculo negativas de CSLL (previsão no artigo 1o, § 7o, da Lei 11.941/2009), o
Contribuinte efetuou lançamentos, em 30/09/2011, de débitos em conta de Passivo (Conta 6679
– Refis a pagar lei 11.941/09 LP) em contrapartida a créditos em conta de Resultado (Conta 6680
– Benefícios fiscais Lei no 11.941/09), no total de R$ 32.515.251,10 ( 24.299.105,71 +
8.216.145,39), tal qual também realizara, na mesma data, em função da redução de juros e multa
prevista no § 3o do mesmo artigo, no montante de R$ 33.316.968,21 (R$ 10.297.114,95 + R$
23.019.853,26) . Vejam-se os normativos e os lançamentos:
Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009
Art. 1o Poderão ser pagos ou parcelados, em até 180 (cento e oitenta) meses, nas
condições desta Lei, os débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil e os débitos para com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, inclusive o
saldo remanescente dos débitos consolidados no Programa de Recuperação Fiscal –
REFIS, de que trata a Lei no 9.964, de 10 de abril de 2000, no Parcelamento Especial –
PAES, de que trata a Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003, no Parcelamento
Excepcional – PAEX, de que trata a Medida Provisória no 303, de 29 de junho de 2006,
no parcelamento previsto no art. 38 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e no
parcelamento previsto no art. 10 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, mesmo que
tenham sido excluídos dos respectivos programas e parcelamentos, bem como os
débitos decorrentes do aproveitamento indevido de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI oriundos da aquisição de matérias-primas, material de embalagem
e produtos intermediários relacionados na Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados – TIPI, aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de dezembro
de 2006, com incidência de alíquota 0 (zero) ou como não-tributado
(...)
§ 3o Observado o disposto no art. 3o desta Lei e os requisitos e as condições
estabelecidos em ato conjunto do Procurador-Geral da Fazenda Nacional e do Secretário
da Receita Federal do Brasil, a ser editado no prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data
de publicação desta Lei, os débitos que não foram objeto de parcelamentos anteriores a
que se refere este artigo poderão ser pagos ou parcelados da seguinte forma:
I – Pagos à vista, com redução de 100% (cem por cento) das multas de mora e de ofício,
de 40% (quarenta por cento) das isoladas, de 45% (quarenta e cinco por cento) dos juros
de mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor do encargo legal;
II – Parcelados em até 30 (trinta) prestações mensais, com redução de 90% (noventa por
cento) das multas de mora e de ofício, de 35% (trinta e cinco por cento) das isoladas, de
40% (quarenta por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor do
encargo legal;
III – Parcelados em até 60 (sessenta) prestações mensais, com redução de 80% (oitenta
por cento) das multas de mora e de ofício, de 30% (trinta por cento) das isoladas, de
35% (trinta e cinco por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento) sobre o
valor do encargo legal;
IV – Parcelados em até 120 (cento e vinte) prestações mensais, com redução de 70%
(setenta por cento) das multas de mora e de ofício, de 25% (vinte e cinco por cento) das
isoladas, de 30% (trinta por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento) sobre o
valor do encargo legal; ou
Fl. 813
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.808 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.720980/2016-29

V – Parcelados em até 180 (cento e oitenta) prestações mensais, com redução de 60%
(sessenta por cento) das multas de mora e de ofício, de 20% (vinte por cento) das
isoladas, de 25% (vinte e cinco por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento)
sobre o valor do encargo legal.
(...)
§ 7o As empresas que optarem pelo pagamento ou parcelamento dos débitos nos termos
deste artigo poderão liquidar os valores correspondentes a multa, de mora ou de ofício, e
a juros moratórios, inclusive as relativas a débitos inscritos em dívida ativa, com a
utilização de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da contribuição social sobre o
lucro líquido próprios.
§ 8o Na hipótese do § 7o deste artigo, o valor a ser utilizado será determinado mediante
a aplicação sobre o montante do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa das
alíquotas de 25% (vinte e cinco por cento) e 9% (nove por cento), respectivamente.

Em seguida todos lançamentos efetuados em conta de resultado (receita de
reversão de provisão) foram posteriormente excluídos com base no seguinte dispositivo
normativo informado à autoridade fiscal em resposta à intimação:
“As exclusões efetuadas estão embasadas na lei 11941/2009, art. 4o, parágrafo único:
Não será computada na apuração da base de cálculo do Imposto de Renda, da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS a parcela
equivalente à redução do valor das multas, juros e encargo legal em decorrência do
disposto nos arts. 1o, 2o e 3o desta Lei.”
Entendeu a autoridade fiscal que somente os valores lançados a crédito em conta
de resultado correspondentes às receitas decorrentes da redução de juros e multas poderiam ser
excluídos, uma vez que o dispositivo em referência alude apenas à parcela equivalente à
redução, e não à liquidação, do valor das multas e juros, razão pela qual efetuou a glosa da
exclusão das receitas geradas pela utilização de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de
CSLL na liquidação de multas e juros.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS),
ao apreciar a impugnação contra o lançamento, decidiu, com base na inteligência da Solução de
Consulta RFB/Cosit no 61, de 24/05/2016, que a “contrapartida dos valores decorrentes da
liquidação, com utilização de prejuízo fiscal próprio, de multa e juros de débitos incluídos no
parcelamento da Lei no 11.941/09, não integra a base de cálculo do IRPJ/CSLL.”, declaração
esta constante da ementa do acórdão no 04-42.157 - 2a Turma da DRJ/CGE.
Fl. 814
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.808 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.720980/2016-29

Em consequência dessa decisão, foi interposto recurso de ofício, tendo em vista a
exoneração em valor acima do limite de alçada estabelecido pela Portaria no 63, de 09 de
fevereiro de 2017.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sérgio Magalhães Lima, Relator.
Conforme se verifica nos autos, o recurso de ofício foi interposto em razão da
exoneração de crédito tributário no valor total de R$ 17.733.182,90, correspondente à tributos
(R$ 7.535.955,85) e multas (R$ 10.197.227,05). Em linha, portanto, com a determinação
disposta no art. 1o da Portaria MF no 02, de 2023 que alterou o limite de alçada assentado na
Portaria no 63, de 09 de fevereiro de 2017. Confira-se o novo texto normativo:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Por essa razão, há que se conhecer do recurso interposto.
A matéria trazida em recurso consiste na análise da possibilidade ou não da
exclusão das receitas decorrentes de liquidação de valores correspondentes a multas e juros
incidentes sobre os débitos parcelados pelo interessado, por meio da utilização de prejuízos
fiscais e bases de cálculo negativas de CSLL, conforme previsão no artigo 1o, § 7o, da Lei
11.941/2009. Veja-se o referido normativo:
§ 7o As empresas que optarem pelo pagamento ou parcelamento dos débitos nos termos
deste artigo poderão liquidar os valores correspondentes a multa, de mora ou de ofício,
e a juros moratórios, inclusive as relativas a débitos inscritos em dívida ativa, com a
utilização de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da contribuição social sobre o
lucro líquido próprios. (destaques não constam no original)
A autoridade fiscal entendeu que somente as receitas decorrentes das reversões de
provisão a título de redução de multas e juros seriam passíveis de exclusão da base tributária,
consoante interpretação literal do art. 4o, parágrafo único, da Lei 11.941/2009, verbis:
Art. 4° (...)
Parágrafo único. Não será computada na apuração da base de cálculo do Imposto de
Renda, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da Contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS a
parcela equivalente à redução do valor das multas, juros e encargo legal em
decorrência
do
disposto
nos
arts.
1°,
2a
e
3a
desta Lei. (destaques não constam no original)
Contudo, concluiu a Turma de julgamento de primeira instância que essas receitas
não integram a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, uma vez que, com base na inteligência da
Fl. 815
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.808 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.720980/2016-29

Solução de Consulta RFB/Cosit n°71 de 24/05/2016, o fato gerador do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica é a obtenção de lucro, ganho ou acréscimo patrimonial e não a mera realização
de receita.
Em linha com a decisão recorrida, entendo que a referida liquidação deveria ser
operada pelo lançamento em contas patrimoniais – débito de conta de Passivo (obrigação a
pagar) em contrapartida a crédito em conta de Ativo (impostos e contribuições diferidos) -, sem
trânsito, portanto, pelas contas de Resultado, não havendo que se falar em tributação pela efetiva
ausência de acréscimo patrimonial.
No entanto, a Recorrente efetuou o lançamento da reversão de provisão
diretamente em conta de resultado, em conjunto com os demais valores reduzidos em função do
disposto do art. 1o, § 3o, da Lei 11.941/99, o que demandou a exclusão da receita operada na
parte A do Lalur. Veja-se o balancete da conta de “Receitas” (fl. 108) na parte referente ao total
de R$ 65.832.219,31, correspondente a R$ 32.515.251,10 (parcela objeto de lançamento
referente à liquidação de juros e multas) somado a R$ 33.316.968,21 (referente à redução de
juros e multas):

Em minha visão, essa exclusão somente se tornaria passível de glosa caso
houvesse lançamento de despesa de mesmo valor em decorrência de eventual lançamento de
baixa de conta de Ativo correspondente a tributos diferidos (a compensar) calculados com base
nos prejuízos fiscais e bases de cálculo negativa de CSLL acumulados. Essa hipótese, por outro
lado, também poderia resultar na necessária adição dessas despesas, mantendo-se a exclusão das
receitas, ações estas em busca da neutralidade.
Nesse sentido, em resposta à possível dupla redução do lucro fiscal, torna-se
importante informar que o exame do balancete da conta de “Despesas” referente ao mês de
setembro de 2011 (fls. 109/113) revela a inexistência de lançamento de valores, em conta de
despesa, na mesma proporção das receitas geradas pela reversão de provisões, em função de
possível baixa de parcela da conta referente a impostos e contribuições diferidos que
eventualmente poderiam estar registrados em conta de Ativo.
Assim, diante desses fatos que desvelam o correto procedimento de exclusão de
receitas realizado pela Recorrente, há que se concordar com os fundamentos da decisão recorrida
que, ao amparo dos §1o e §3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, com a redação dada pela
Portaria MF no 329, de 4 de junho de 2017, ora adoto como razões de decidir:
Fl. 816
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.808 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.720980/2016-29

6 Mitigação das alíquotas de redução e afronta ao Princípio Constitucional da
Separação dos Poderes e da Legalidade - inobservância do parágrafo único do art.
4° da Lei 11.941/09.
A Contribuinte desenvolve longo arrazoado sobre a sistemática do Parcelamento
previsto pela Lei 11.941/09, e sobre como a interpretação que serviu de base para a
autuação não pode ser aceita, por ferir os Princípios Constitucionais da Separação dos
Poderes, da Legalidade, da Moralidade Pública (previsto no art. 37, caput, da CF/88), e
também o da Legalidade, além de mitigar, contrariamente à intenção da Lei, as
alíquotas de redução de multa, juros e encargos.
Trata-se de auto de infração lavrado para exigir IRPJ, CSLL e respectivos acréscimos
legais, tendo em vista que, na apuração do lucro real, houve exclusão do lucro líquido
de valores liquidados (multa, de mora ou de ofício, e juros moratórios) com a utilização
de prejuízo fiscal próprio.
A autoridade lançadora concentrou esforços nos valores referentes à recuperação de
valores decorrentes da Lei n° 11.941, de 2009, que, nos artigos 1 a 13, tratou do
parcelamento ou pagamento de dívidas tributárias administradas pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Excertos da sobredita lei serão reproduzidos, a seguir, para melhor compreensão da
questão:
Art. Io Poderão ser pagos ou parcelados, em até 180 (cento e oitenta) meses, nas
condições desta Lei, os débitos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil e os débitos para com a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, inclusive o saldo remanescente dos débitos consolidados no Programa
de Recuperação Fiscal - REFIS, de que trata a Lei no 9.964, de 10 de abril de
2000, no Parcelamento Especial - PAES, de que trata a Lei no 10.684, de 30 de
maio de 2003, no Parcelamento Excepcional - PAEX, de que trata a Medida
Provisória no 303, de 29 de junho de 2006, no parcelamento previsto no art. 38
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e no parcelamento previsto no art. 10
da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, mesmo que tenham sido excluídos dos
respectivos programas e parcelamentos, bem como os débitos decorrentes do
aproveitamento indevido de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados
- IPI oriundos da aquisição de matérias-primas, material de embalagem e
produtos intermediários relacionados na Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de
dezembro de 2006, com incidência de alíquota 0 (zero) ou como não-tributados.
(Vide Lei n° 12.865, de 2013) (Vide Lei n° 12.996, de 2014) (Vide Lei n° 13.043,
de 2014)
(...)
§ 3a Observado o disposto no art. 3r desta Lei e os requisitos e as condições
estabelecidos em ato conjunto do Procurador-Geral da Fazenda Nacional e do
Secretário da Receita Federal do Brasil, a ser editado no prazo de 60 (sessenta)
dias a partir da data de publicação desta Lei, os débitos que não foram objeto de
parcelamentos anteriores a que se refere este artigo poderão ser pagos ou
parcelados da seguinte forma:
(...)
V-parcelados em até 180 (cento e oitenta) prestações mensais, com redução de
60% (sessenta por cento) das multas de mora e de ofício, de 20% (vinte por
cento) das isoladas, de 25% (vinte e cinco por cento) dos juros de mora e de
100% (cem por cento) sobre o valor do encargo legal.
Fl. 817
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.808 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.720980/2016-29

(...)
§ 7a- As empresas que optarem pelo pagamento ou parcelamento dos débitos nos
termos deste artigo poderão liquidar os valores correspondentes a multa, de
mora ou de oficio, e a juros moratórios, inclusive as relativas a débitos inscritos
em dívida ativa, com a utilização de prejuízo fiscal e de base de cálculo
negativa da contribuição social sobre o lucro líquido próprios.
(...)
§ 8a Na hipótese do § 7a deste artigo, o valor a ser utilizado será determinado
mediante a aplicação sobre o montante do prejuízo fiscal e da base de cálculo
negativa das alíquotas de 25% (vinte e cinco por cento) e 9% (nove por cento),
respectivamente.
(...)
Art. 3° No caso de débitos que tenham sido objeto do Programa de Recuperação
Fiscal - REFIS, de que trata a Lei n° 9.964, de 10 de abril de 2000, do
Parcelamento Especial - PAES, de que trata a Lei n° 10.684, de 30 de maio de
2003, do Parcelamento Excepcional - PAEX, de que trata a Medida Provisória
n° 303, de 29 de junho de 2006, do parcelamento previsto no art. 38 da Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991, e do parcelamento previsto no art. 10 da Lei n°
10.522, de 19 de julho de 2002, observar-se-á o seguinte: (Vide Lei n° 12.865,
de 2013) (Vide Lei n° 13.043, de 2014)
(...)
§ 2a Serão observadas as seguintes reduções para os débitos previstos neste
artigo:
(...)
IV - os débitos anteriormente incluídos no parcelamento previsto no art. 38 da
Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, e do parcelamento previsto no art. 10 da
Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, terão redução de 100% (cem por cento)
das multas de mora e de oficio, de 40% (quarenta por cento) das isoladas, de
40% (quarenta por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento) sobre o
valor do encargo legal.
Seção III
Disposições Comuns aos Parcelamentos
Art. 4° Aos parcelamentos de que trata esta Lei não se aplica o disposto no § Io
do art. 3o da Lei n° 9.964, de 10 de abril de 2000, no § T do art. 14-A da Lei n°
10.522, de 19 de julho de 2002, e no § 10 do art. Io da Lei n° 10.684, de 30 de
maio de 2003. (Vide Lei n° 12.865, de 2013) (Vide Lei n° 13.043, de 2014)
Parágrafo único. Não será computada na apuração da base de cálculo do
Imposto de Renda, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da
Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS a parcela equivalente à redução do valor das
multas, juros e encargo legal em decorrência do disposto nos arts. 1°, 2a e 3a
desta Lei.
(destaques não constam no original)
Depreende-se do texto legal reproduzido, duas situações distintas:
Fl. 818
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.808 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.720980/2016-29

redução de valores correspondentes à multa (mora, de ofício ou isolada), aos juros de
mora e aos encargos legais incidentes sobre os débitos pagos ou parcelados pelo sujeito
passivo nas condições dispostas na mencionada lei;
liquidação de valores correspondentes à multa (mora ou de ofício) e aos juros de mora,
incidentes sobre os débitos pagos ou parcelados pelo sujeito passivo, nas condições
dispostas na mencionada lei, com a utilização de prejuízo fiscal e de base de cálculo
negativa de CSLL próprios (art. Io. §. 7o da Lei n° 11.941, de 2009).
Nos termos do § único do art. 4o. da Lei n° 11.941, de 2009, a parcela equivalente à
redução do valor das multas, juros e encargo legal (artigos Io a 3o da sobredita lei) não é
computada na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Uma vez que esses dispositivos não mencionaram a liquidação de multa e juros por
meio de utilização de prejuízo fiscal e base negativa, a autoridade lançadora entendeu
que benefício implicou em acréscimo patrimonial à empresa, pelo que deveria ser
acrescido ao resultado tributável.
Conclui-se, portanto, que a questão se cinge em saber se os valores de juros e de multa,
incidentes sobre os débitos parcelados pelo interessado, que foram liquidados por meio
da utilização de prejuízos fiscais e bases negativas, devem ou não ser excluídos da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL.
A Solução de Consulta n° 21 da Cosit, de 2013, cujo excerto se transcreve a seguir, traz
importante colaboração ao dispor que a redução de dívidas tributárias possui a natureza
de perdão/remissão de dívida e, assim, configura receita para a pessoa jurídica
devedora, dando origem ao fato gerador do imposto de renda (art. 43, inciso II, e § Io, do
CTN), pois se está diante de um acréscimo patrimonial - resultante da diminuição de um
passivo.
Solução de Consulta n" 21 - Cosit, de 6 de novembro de 2013 (DOU
22.11.2013)
(...)
10.3 Vale comentar que a redução de dívidas tributárias possui a natureza de
perdão/remissão de dívida. O perdão de dívidas, consabidamente, configura
receita para a pessoa jurídica devedora e caracteriza o fato gerador do imposto
de renda, nos termos do art. 43, inciso II, e § 1 °, do CTN, pois se está diante de
um acréscimo patrimonial - resultante da diminuição de um passivo. Essa
receita, igualmente, integra a base de cálculo da CSLL (art. 2o da Lei n° 7.689,
de 15 de dezembro de 1988) e, em princípio, da Contribuição para o PIS/Pasep
(art. I o da Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002) e da Cofins (art. I o da Lei
n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
(...)(destaques não constam no original)
Embora a redução de dívidas tributárias configure receita para a pessoa jurídica
devedora e caracterize fato gerador do IRPJ, o parágrafo único do art. 4o da Lei n°
11.941, de 2009, determinou que a redução do valor das multas, juros e encargo legal,
incidentes sobre os débitos parcelados na forma da referida lei, não fosse computada na
apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, razão por que a ementa da sobredita
solução de consulta assim dispôs:
Solução de Consulta n" 21 - Cosit, de 6 de novembro de 2013 (DOU
22.11.2013)
LUCRO REAL. REDUÇÃO DE MULTA E JUROS. LEIN° 11.941, DE 2009.
Fl. 819
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.808 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.720980/2016-29

A receita oriunda da redução de multa de mora e juros de mora decorrente da
fruição do benefício previsto no art. Io, § 3o, inciso I, da Lei n° 11.941, de 2009,
pode ser excluída do lucro líquido, para efeito de apuração do lucro real, nos
termos do art. 4o, parágrafo único, da Lei n° 11.941, de 2009.
Em razão de as multas de ofício serem indedutíveis na apuração do lucro real, a
receita oriunda da redução de multa de oficio decorrente da fruição do benefício
previsto no art. Io, § 3o, inciso I, da Lei n° 11.941, de 2009, não é computada no
lucro real, pois ela não terá sido deduzida em períodos de apuração anteriores.
E inócuo, neste ponto, o comando do art. 4o, parágrafo único, da Lei n° 11.941,
de 2009. (destaques não constam no original)
Por outro lado, a liquidação de juros e de multa por meio da utilização de prejuízos
fiscais não corresponde a perdão de dívida. Vale notar que, diferentemente do perdão de
dívida, na liquidação dos juros e da multa há um sacrifício patrimonial que consiste na
redução do saldo de prejuízo fiscal acumulado.
Isso porque, esse prejuízo poderia ser utilizado em períodos subsequentes para reduzir a
apuração do lucro real por meio de compensação, ou seja, para também reduzir o
montante devido do tributo. Essa redução não se caracteriza como receita tributária.
A título exemplificativo pode-se desenhar duas situações.
Na primeira, o sujeito passivo apura lucro real anual de R$ 500.000,00 e encontra IRPJ
devido no montante de R$ 101.000,00 (IRPJ de R$ 75.000,00 + adicional de IRPJ de R$
26.000,00).
Se esse mesmo sujeito passivo tivesse R$ 100.000,00 de prejuízo fiscal acumulado,
poderia compensá-lo integralmente - pois está dentro do limite de 30% estabelecido na
legislação -, reduzindo a base de cálculo de R$ 500.000,00 para R$ 400.000,00. Nesta
hipótese, o IRPJ devido seria de R$ 76.000,00 (IRPJ de R$ 60.000,00 + adicional de
IRPJ de R$ 16.000,00).
Note-se que o IRPJ devido foi reduzido em R$ 25.000,00 (R$ 101.000,00 - R$
76.000,00) e essa economia tributária não se caracteriza como receita a ser inserida na
base de cálculo do IRPJ.
Na segunda situação, o sujeito passivo desse mesmo exemplo utiliza seu prejuízo
acumulado de R$ 100.000,00 para liquidar multa e juros incidentes sobre débitos
parcelados (Lei n° 11.941, de 2009). A liquidação da dívida seria da ordem de R$
25.000,00 (25% x R$ 100.000,00), conforme disposto no art. Io., §§ 7o. e 8o. da Lei n°
11.941, de 2009.
Percebe-se, que a economia tributária em ambas as situações é a mesma, isto é, há uma
redução de R$ 25.000,00 do IRPJ devido. A diferença entre uma e outra situação é
apenas temporal.
Para se elucidar a questão, também merece destaque a Solução de Consulta RFB/Cosit
n° 71, proferida em 24/05/2016, cuja ementa elucida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
CESSÃO
DE
PREJUÍZOS
FISCAIS
QUITAÇÃO
ANTECIPADA
DE
PARCELAMENTO. EMPRESA CEDENTE. RECEITA.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica é a obtenção de
lucro, ganho ou acréscimo patrimonial e não a mera realização de receita.
O valor auferido com a cessão de créditos com deságio de prejuízo fiscal e/ou
base de cálculo negativa para empresa controladora utilizar na quitação
antecipada de débitos incluídos no parcelamento da Lei n° 12.996, de 2014,
Fl. 820
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.808 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.720980/2016-29

deve ser registrado em contrapartida à conta do Patrimônio Líquido, não sendo
tributável pela legislação do IRPJ.
A empresa cedente deve efetuar a baixa nos correspondentes livros fiscais dos
montantes que serviram de base para a determinação destes créditos cedidos e
manter toda a documentação comprobatória desses valores pelo prazo de cinco
anos.
Dispositivos Legais: Lei n°5.172, de 1966, art. 43; Lei n°9.065, de 1995, art. 15;
Lei n° 12.973, de 2014, art. 43; Lei n° 11.941, de 2009, art. Io, caput e § 7 o e
art. 4o, parágrafo único; Lei n° 12.996, de 2014, art. 2o, caput e § 7o; Lei n°
13.043, de 2014, art. 33, § Io, Decreto n° 3.000, de 1999 (RIR), art. 219,
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 15, de 2014, art. 5o, §§ I o e 4o. (destaques não
constam no original)
Nessa fundamentada Solução de Consulta, acolhe-se os seguintes embasamentos
aplicáveis ao presente caso:
7.
O parcelamento ao qual a controladora da consulente aderiu foi
instituído pela Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009. O parágrafo 7o do art. Io
possibilitou a utilização de prejuízos fiscais próprios e de bases de cálculo
negativas próprias na liquidação de valores relativos a multas e juros incluídos
no referido parcelamento.
(...)
8.
A Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 6, de 22 de julho de 2009, que
tratou do pagamento à vista e do parcelamento de débitos instituídos pelos arts.
Io a 13 da Lei n° 11.941, de 2009, dispôs em seu art. 27 acerca da utilização dos
prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL na liquidação dos valores
referentes a multas e juros, conforme previsto no art. Io, § 7o da citada Lei.
Esclareceu que não se aplicaria a esta utilização o limite de 30% do lucro líquido
ajustado e que a pessoa jurídica deveria indicar os montantes de prejuízo fiscal e
de base de cálculo negativa da CSLL que seriam utilizados em cada
parcelamento ou pagamento à vista e promover a baixa desses valores nos
respectivos livros fiscais, já que após essa indicação esses créditos não mais
poderiam ser utilizados na compensação com a base de cálculo do IRPJ ou da
CSLL, exceto no caso de rescisão do parcelamento ou da não efetivação da
quitação integral:
"Art. 27. A pessoa jurídica que optar pelo pagamento à vista ou pelo
parcelamento nos termos desta Portaria poderá liquidar valores
correspondentes a multas, de mora ou de ofício, e a juros moratórios, inclusive
relativos a débitos inscritos em D AU, com utilização de créditos decorrentes de
prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL próprios.
§ I o O valor do crédito a ser utilizado será determinado mediante a aplicação
sobre o montante do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL das
alíquotas de 25% (vinte e cinco por cento) e de 9% (nove por cento),
respectivamente.
§ 2o Para os fins de utilização de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa
da CSLL nos termos desta Portaria, não se aplica o limite de 30% (trinta por
cento) do lucro líquido ajustado, previsto no art. 42 da Lei n° 8.981, de 20 de
janeiro de 1995, e no art. 15 da Lei n° 9.065, de 20 de junho de 1995.
§ 3 ° Somente poderão ser utilizados montantes de prejuízo fiscal e de base de
cálculo negativa da CSLL próprios da pessoa jurídica, passíveis de
compensação, na forma da legislação vigente, relativos aos períodos de
Fl. 821
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.808 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.720980/2016-29

apuração encerrados até a publicação da Lei n° 11.941, de 2009, devidamente
declarados à RFB.
§ 4o No momento da consolidação dos débitos, a pessoa jurídica deverá
informar, por meio de solicitação expressa e irretratável, a ser protocolada
exclusivamente nos sítios da PGFN ou da RFB na Internet, no prazo que for
definido no ato a que se refere o art. 15:
I - os montantes de prejuízo fiscal, decorrentes da atividade geral ou da
atividade rural, e de base de cálculo negativa da CSLL existentes até a
publicação da Lei n° 11.941, de 2009 e disponíveis para utilização;
II - os montantes de prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL a
serem utilizados em cada modalidade de parcelamento ou nos débitos indicados
para pagamento à vista.
(...)
§ 6o Os montantes de que trata o inciso II do § 4o não poderão ser utilizados,
sob qualquer forma ou a qualquer tempo, na compensação com a base de
cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da CSLL, salvo no
caso de rescisão do parcelamento ou da não efetivação do integral pagamento
à vista.
(...)
§ 9o A pessoa jurídica que utilizar a liquidação prevista neste artigo deverá
manter, durante todo o período de vigência do parcelamento, os livros e
documentos exigidos pela legislação fiscal, comprobatórios do montante do
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL, e promover a baixa dos
valores nos respectivos livros fiscais."
9. A Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 2, de 3 de fevereiro de 2011, abordou em
seu art. 5o acerca da indicação dos montantes disponíveis de prejuízo fiscal e de
base de cálculo negativa da CSLL tratados pelo art. 27 da Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 6, de 2009, esclarecendo que deveriam corresponder aos saldos
disponíveis para utilização após a dedução dos montantes já utilizados em
compensação com a base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Enquanto o art. 8o detalhou a forma como a baixa na escrituração fiscal deveria
ser feita.
"Ari. 5 o Observado o disposto no art. 27 da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 6,
de 2009, os montantes a serem indicados de Prejuízo Fiscal e de Base de
Cálculo Negativa da CSLL deverão corresponder aos saldos disponíveis para
utilização, após deduzidos os montantes já utilizados em compensação com a
base de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da
CSLL, ocorridos ao longo dos períodos anteriores à data da prestação das
informações de que trata esta Portaria, ou nas modalidades de pagamento ou
de parcelamento previstos na Medida Provisória n° 470, de 13 de outubro de
2009.
(...)
Art. 8o O sujeito passivo deverá efetuar a baixa na escrituração fiscal dos
montantes de Prejuízo Fiscal ou de Base de Cálculo Negativa da CSLL
utilizados nas modalidades consolidadas nos arts. I o a 3oda Lei n° 11.941,
de2009.
Fl. 822
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.808 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.720980/2016-29

§ 1o Na hipótese em que tenha sido solicitada a utilização de montantes de Base
de Cálculo Negativa da CSLL, a baixa deverá ser efetuada na seguinte ordem:
I- decorrentes da atividade geral; e
II- decorrentes da atividade rural.
§ 2o Na hipótese em que tenha sido solicitada a utilização de montantes de
Prejuízo Fiscal, a baixa será efetuada na seguinte ordem:
I- decorrentes de prejuízo não operacional;
II- decorrentes de prejuízo da atividade geral;
III- decorrentes de prejuízo da atividade rural de 1986 a 1990; e
IV- decorrentes de prejuízo da atividade rural a partir de 1991."
10. A Lei n° 12.996, de 18 de junho de 2014, reabriu o prazo de adesão ao
parcelamento em questão, nos termos abaixo:
"Art. 2o Fica reaberto, até o 15° (décimo quinto) dia após a publicação da Lei
decorrente da conversão da Medida Provisória n° 651, de 9 de julho de 2014, o
prazo previsto no § 12 do art 1o e no art 7° da Lei n" 11.941, de 27 de maio de
2009, bem como o prazo previsto no § 18 do art. 65 da Lei n° 12.249, de 11 de
junho de 2010, atendidas as condições estabelecidas neste artigo. (Redação
dada pela Lei n° 13.043, de 2014)
§ I o Poderão ser pagas ou parceladas na forma deste artigo as dívidas de que
tratam o § 2o do art. Io da Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009, e o § 2o do art.
65 da Lei n° 12.249, de 11 de junho de 2010, vencidas até 31 de dezembro de
2013.
§ 2o A opção pelas modalidades de parcelamentos previstas no art. I o da Lei n°
11.941, de 27 de maio de 2009, e no art. 65 da Lei n° 12.249, de 11 de junho de
2010, ocorrerá mediante: (Redação dada pela Lei n° 13.043, de 2014)
I - antecipação de 5% (cinco por cento) do montante da dívida objeto do
parcelamento, após aplicadas as reduções, na hipótese de o valor total da dívida
ser menor ou igual a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); (Redação dada pela
Lei n° 13.043, de 2014)
- antecipação de 10% (dez por cento) do montante da dívida objeto do
parcelamento, após aplicadas as reduções, na hipótese de o valor total da dívida
ser maior que R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e menor ou igual a R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais); (Redação dada pela Lei n° 13.043, de
2014)
- antecipação de 15% (quinze por cento) do montante da dívida objeto do
parcelamento, após aplicadas as reduções, na hipótese de o valor total da dívida
ser maior que R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e menor ou igual a R$
20.000.000,00 (vinte milhões de reais); e (Incluído pela Lei n° 13.043, de 2014)
- antecipação de 20% (vinte por cento) do montante da dívida objeto do
parcelamento, após aplicadas as reduções, na hipótese de o valor total da dívida
ser maior que R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais). (Incluído pela Lei n°
13.043, de 2014)
Fl. 823
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.808 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.720980/2016-29

§ 3o Para fins de enquadramento nos incisos I a IV do § T, considera-se o valor
total da dívida na data do pedido, sem as reduções.(Redação dada pela Lei n°
13.043, de 2014)
§4°As antecipações a que se referem os incisos I a IV do § T deverão ser
pagas até o último dia para a opção, resguardado aos contribuintes que
aderiram ao parcelamento durante a vigência da Medida Provisória n° 651, de 9
de julho de 2014, o direito de pagar em até 5 (cinco) parcelas. (Redação dada
pela Lei n° 13.043, de 2014)
§ 5o Após o pagamento das antecipações e enquanto não consolidada a dívida,
o contribuinte deve calcular e recolher mensalmente parcela equivalente ao
maior valor entre:
I - o montante dos débitos objeto do parcelamento dividido pelo número de
prestações pretendidas, descontadas as antecipações; e II - os valores
constantes do § 6o do art. I o da Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009, ou os
valores constantes do § 6o do art. 65 da Lei n° 12.249, de 11 de junho de 2010,
quando aplicável esta Lei. (Redação dada pela Lei n° 13.043, de 2014)
§ 6o Por ocasião da consolidação, será exigida a regularidade de todas as
prestações devidas desde o mês de adesão até o mês anterior ao da conclusão da
consolidação dos débitos parcelados nos termos do disposto neste artigo.
§ 7o Aplicam-se aos débitos parcelados na forma deste artigo as regras
previstas no art I o da Lei n" 11.941, de 27 de maio de 2009,
independentemente de os débitos terem sido objeto de parcelamento anterior.
(Incluído pela Lei n° 13.043, de 2014)"
11. A Lei n° 13.043, de 13 de novembro de 2014, ampliou a possibilidade de
utilização de créditos fiscais relativos a prejuízos fiscais e a bases de cálculo
negativas da CSLL para a quitação antecipada dos débitos incluídos no referido
parcelamento ao permitir, conforme art. 33, a utilização destes créditos fiscais
entre empresas controladora e controlada, de forma direta ou indiretamente,
ou entre empresas controladas direta ou indiretamente por uma mesma
empresa.
"Art. 33. O contribuinte com parcelamento que contenha débitos de natureza
tributária, vencidos até 31 de dezembro de 2013, perante a Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB ou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN
poderá, mediante requerimento, utilizar créditos próprios de prejuízos fiscais e
de base de cálculo negativa da CSLL, apurados até 31 de dezembro de 2013 e
declarados até 30 de junho de 2014, para a quitação antecipada dos débitos
parcelados.
§ I o Os créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL
poderão ser utilizados, nos termos do caput, entre empresas controladora e
controlada, de forma direta ou indireta, ou entre empresas que sejam
controladas direta ou indiretamente por uma mesma empresa, em 31 de
dezembro de 2013, domiciliadas no Brasil, desde que se mantenham nesta
condição até a data da opção pela quitação antecipada. (Vide Lei n° 13.097, de
2015)
§ 2o Poderão ainda ser utilizados pelo contribuinte a que se refere o caput os
créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL do responsável
ou corresponsável pelo crédito tributário que deu origem ao parcelamento.
Fl. 824
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.808 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.720980/2016-29

§ 3o Os créditos das empresas de que tratam os §§ Io e T somente poderão ser
utilizados após a utilização total dos créditos próprios.
§ 4o A opção de que trata o caput deverá ser feita mediante requerimento
apresentado em até 15 (quinze) dias após a publicação desta Lei, observadas as
seguintes condições:
I - pagamento em espécie equivalente a, no mínimo, 30% (trinta por cento) do
saldo do parcelamento; e II - quitação integral do saldo remanescente mediante
a utilização de créditos de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da
contribuição social sobre o lucro líquido.
§ 5 o Para fins de aplicação deste artigo, o valor do crédito a ser utilizado para
a quitação de que trata o inciso II do § 4o será determinado mediante a
aplicação das seguintes alíquotas:
I- 25% (vinte e cinco por cento) sobre o montante do prejuízo fiscal;
II- 15% (quinze por cento) sobre a base de cálculo negativa da CSLL, no caso
das pessoas jurídicas de seguros privados, das de capitalização e das referidas
nos incisos I a VII, IX e X do § I o do art. I o da Lei Complementar n° 105, de 10
de janeiro de 2001; e III - 9% (nove por cento) sobre a base de cálculo negativa
da CSLL, no caso das demais pessoas jurídicas.
§ 6o O requerimento de que trata o § 4o suspende a exigibilidade das parcelas
até ulterior análise dos créditos utilizados.
§ 7o A RFB dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para análise dos créditos
indicados para a quitação.
§ 8o Na hipótese de indeferimento dos créditos, no todo ou em parte, será
concedido o prazo de 30 (trinta) dias para o contribuinte, o responsável ou o
corresponsável promover o pagamento em espécie do saldo remanescente do
parcelamento.
§ 9o A falta do pagamento de que trata o § 8o implicará rescisão do
parcelamento e prosseguimento da cobrança dos débitos remanescentes.
§ 10. Aos débitos parcelados de acordo com as regras descritas nos arts. Io a 13
da Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009, o disposto nos §§ Io a 3o do art. 7°
daquela Lei somente é aplicável para os valores pagos em espécie, nos termos
do inciso Ido § 4o deste artigo.
§ 11. A RFB e a PGFN editarão os atos necessários à execução dos
procedimentos de que trata este artigo.
§ 12. Para os fins do disposto no § Io, inclui-se também como controlada a
sociedade na qual a participação da controladora seja igual ou inferior a 50%
(cinquenta por cento), desde que existente acordo de acionistas que assegure de
modo permanente a preponderância individual ou comum nas deliberações
sociais, assim como o poder individual ou comum de eleger a maioria dos
administradores."
12. A Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 15, de 22 de agosto de 2014,
regulamentou a utilização dos créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo
negativa da CSLL para a quitação antecipada do saldo do citado parcelamento. O
art. 5o, § 4o desta Portaria tratou da utilização dos referidos créditos entre
empresas controladas, mesmo que indiretamente, e controladora.
Fl. 825
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.808 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.720980/2016-29

"Art. I o Os saldos dos parcelamentos junto à Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) e à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), que
contenham débitos de natureza tributária vencidos até 31 de dezembro de 2013,
poderão excepcionalmente ter a sua quitação antecipada na forma e nas
condições estabelecidas nesta Portaria Conjunta.
§ I o Poderão ser quitados os saldos dos parcelamentos das pessoas jurídicas
que possuam créditos próprios de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), apurados até 31 de
dezembro de 2013 e declarados à RFB até 30 de junho de 2014, observado o
disposto no Capítulo III.
§ 2o A quitação antecipada é condicionada ao cumprimento das seguintes
condições:
I pagamento em espécie de valor equivalente a, no mínimo, 30% (trinta por
cento) do saldo devedor de cada modalidade de parcelamento a ser quitada; e II
quitação integral do saldo remanescente do parcelamento mediante a utilização
de créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL.
§ 3o E vedado o pagamento parcial de saldos de parcelamento na forma desta
Portaria Conjunta.
§ 4 ° Para aplicação das regras desta Portaria Conjunta ao parcelamento
solicitado na forma da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 13, de 30 de julho de
2014, o contribuinte deverá, previamente à apresentação do Requerimento de
Quitação Antecipada (RQA), pagar integralmente a antecipação de que trata o
art. 3odaquela Portaria.
§ 5 ° Observado o disposto no § 6o, para determinação do valor de que trata o
inciso I do § 2o, será considerado como saldo do parcelamento a ser quitado
aquele consolidado com as regras aplicadas a cada modalidade de
parcelamento, inclusive com as reduções, descontadas as amortizações efetuadas
até a data do RQA de que trata o art. 4o.
§6° O disposto nos§§l°e2°do art. 7oda Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009,
não se aplica à quitação antecipada de que trata esta Portaria Conjunta.
§ 6o O disposto nos §§ I o a 3odo art. 7oda Lei n° 11.941, de 27 de maio de
2009, não se aplica ao inciso II do § 2o deste artigo. (Redação dada pelo(a)
Portaria Conjunta PGFNRFB n°21, de 17 de novembro de 2014)
(...)
Art. 5o A utilização de créditos de prejuízo fiscal ou de base de cálculo
negativa da CSLL para quitação antecipada do parcelamento observará o
disposto neste artigo.
(...)
Art. 7o A pessoa jurídica que utilizar a liquidação prevista nesta Portaria
Conjunta deverá promover a baixa dos valores nos respectivos livros fiscais e
manter, durante todo o período de que trata o art. 9o, os livros e os documentos
exigidos pela legislação fiscal, comprobatórios do montante do prejuízo fiscal e
da base de cálculo negativa da CSLL.
(...)
Art. 9o A RFB dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para análise dos créditos
indicados para a quitação."
Fl. 826
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.808 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.720980/2016-29

13. No caso sob análise, a Consulente teria transferido prejuízos fiscais e bases
de cálculo negativas da CSLL para que sua controladora pudesse utilizá-los na
quitação antecipada do parcelamento formalizado com base na Lei n° 12.996, de
2014.
A transferência desses créditos fiscais configura uma cessão de direitos,
equivalente a uma operação de compra e venda ou de doação, a depender de sua
onerosidade ou não.
Apesar de o contribuinte questionar se as receitas com essa cessão seriam
tributáveis pelo Imposto de Renda e pela Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, cumpre esclarecer que o fato gerador desses tributos não é a simples
realização de receita, mas sim, a obtenção de lucro, ganhos ou acréscimos
patrimoniais, nos termos do art. 43 do Código Tributário Nacional (CTN), Lei n°
5.172, de 25 de outubro de 1966, e art. 219 do Decreto n° 3.000, de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda):
CTN "Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos
de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I- de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II- de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ lo A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp n° 104, de 2001).
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei
estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade,
para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp n°
104, de 2001)
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou
presumido, da renda ou dos proventos tributáveis."
RIR/1999 "Art. 219. A base de cálculo do imposto, determinada segundo a lei
vigente na data de ocorrência do fato gerador, é o lucro real (Subtítulo III),
presumido (Subtítulo IV) ou arbitrado (Subtítulo V), correspondente ao período
de apuração (Lei n° 5.172, de 1966, arts. 44, 104 e 144, Lei n° 8.981, de 1995,
art. 26, eLei n°9.430, de 1996, art. Io).
Parágrafo único. Integram a base de cálculo todos os ganhos e rendimentos de
capital, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada,
independentemente da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato
escrito, bastando que decorram de ato ou negócio que, pela sua finalidade,
tenha os mesmos efeitos do previsto na norma específica de incidência do
imposto (Lei n° 7.450, de 1985, art. 51, Lei n° 8.981, de 199, art. 76, § 2o, e Lei
n° 9.430, de 1996, arts. 25, inciso II, e 27, inciso II)."
Constata-se, no entanto, que não é compatível com a realidade dos fatos a
obtenção de lucro ou ganho pela empresa cedente em tal operação. A empresa
cessionária só teria interesse em adquirir um crédito para reduzir o valor de seus
débitos fiscais parcelados, quando a aquisição desse
crédito fosse
financeiramente vantajosa para ela. Dificilmente pagando a mais do que o efetivo
valor de sua dívida que seria quitada.
Fl. 827
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-006.808 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.720980/2016-29

Além disso, a análise contábil da questão difere quando se tem o foco na
empresa cedente. Quando se apura prejuízo fiscal, o valor contábil que lhe deu
origem (possivelmente um prejuízo contábil) já influiu no patrimônio líquido da
própria empresa, dessa forma, caso a consulente tenha transferido de forma
onerosa os direitos de uso desse prejuízo para sua controladora, no âmbito do
parcelamento da Lei n° 12.996, de 2014, o valor auferido por ela deve ser
registrado como contrapartida do Patrimônio Líquido, de modo a neutralizar os
efeitos do valor de origem, não sendo tributável pela legislação do IRPJ e da
CSLL, já que corresponderia a uma mera reposição patrimonial.
O art. T da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 15, de 2014, destacou a necessidade
de que a empresa que utilize a quitação antecipada com o uso de créditos
decorrentes de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL promova a
baixa nos correspondentes livros fiscais dos montantes que serviram de base para
a determinação desses créditos e mantenha toda a documentação comprobatória
desses valores pelo prazo de cinco anos.
Apesar de se referir apenas à empresa que utiliza os créditos, constata-se que tal
dispositivo também deve regular a situação do detentor original do prejuízo
fiscal/base de cálculo negativa da CSLL no caso de transferência de créditos,
devendo a empresa cedente efetuar a baixa na escrituração fiscal e guardar os
documentos comprobatórios dos montantes pelo período estipulado.
Tanto que esses tratamentos contábil e fiscal já haviam sido previstos para a
empresa cedente à época do Programa de Recuperação Fiscal (REFIS), o qual
permitia a utilização de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL
de terceiros para a liquidação de valores correspondentes a multa, de ofício ou
demora, e a juros moratórios relativos a tributos incluídos no Refis, conforme art.
T da Instrução Normativa SRF n° 44, de 25 de abril de 2000:
"Art. 7o No caso de utilização de prejuízo fiscal ou de base de cálculo negativa,
de terceiros, a pessoa jurídica cedente, a qualquer título, deverá:
I- registrar, em sua escrituração contábil, o valor do direito cedido, determinado
na forma do § T do artigo anterior, em contrapartida a conta de patrimônio
líquido;
II- dar baixa, em sua escrituração fiscal, do valor de prejuízo fiscal e da base de
cálculo negativa da contribuição social cedido, pelo montante que serviu de
base para a determinação do direito registrado na forma do inciso anterior;
§ 1o As perdas porventura apuradas em decorrência da cessão não serão
dedutíveis para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido.
(...)"
Conclusão
Diante dos fundamentos expostos, propõe-se solucionar a presente consulta,
respondendo à Consulente que o fato gerador do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido é a obtenção de
lucro, ganho ou acréscimo patrimonial e não a mera realização de receita. O
valor auferido com a cessão com deságio de prejuízos fiscais/bases de cálculo
negativas da CSLL, para a quitação antecipada de débitos de empresa
controladora incluídos no parcelamento da Lei n° 12.996, de 2014, deve ser
registrado em contrapartida à conta do Patrimônio Líquido, não sendo
tributável pela legislação do IRPJ e da CSLL, devendo a empresa cedente
efetuar a baixa nos correspondentes livros fiscais dos montantes que serviram de
Fl. 828
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-006.808 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.720980/2016-29

base para a determinação destes créditos cedidos e manter toda a documentação
comprobatória desses valores pelo prazo de cinco anos. (Grifei)
(...)"
(os destaques são do original)
Deste modo, Conclui-se que as contrapartidas da liquidação de multa e de juros
incidentes sobre débitos incluídos no parcelamento (Lei n° 11.941, de 2009), por meio
de utilização de prejuízo fiscal próprio, em que pese tratar-se tecnicamente de receita,
não integram a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, inteligência da Solução de Consulta
RFB/Cosit n°71 de 24/05/2016.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço do recurso, e NEGO-LHE provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima

Fl. 829
DF CARF MF
Original